Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720060-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JULIO CESAR CARDONA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, intimou os executados para promoverem o atendimento à obrigação de fazer consistente na baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel discutido nos autos. A agravante alega impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pretendida, pois os gravames hipotecários foram registrados junto à matrícula imobiliária em favor do Banco Bradesco S/A. Assim, sustenta ser o banco corréu “único responsável e que possui liberdade para baixa do referido gravame, devendo esta condenação ser direcionada de forma exclusiva a este”. Requer a concessão de efeito suspensivo, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, pois a magistrada singular fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Vislumbra-se prejuízo à agravante, caso não cumpra a obrigação de fazer determinada. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Trata-se de cumprimento provisório de sentença, a qual as “executadas para proceder à baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel adquirido pelo autor, descrito por UNIDADE 704, GARAGEM 226, situado à Rua Jacarandá, LT 22, EMPREENDIMENTO CONCEPT, ÁGUAS CLARAS, matrícula n. 325967, do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias”. Verifica-se que a condenação foi solidária, restando obrigadas tanto a construtora agravante quanto o banco corréu no processo de origem. Assim, não parece assistir razão à agravante quanto ao argumento de que não deveria ser responsabilizada pelo cancelamento do gravame hipotecário. Ainda que se reconheça a impossibilidade da recorrente para proceder com a baixa do gravame, verifica-se que o banco Bradesco, apontado pela recorrente como o único responsável pelo cancelamento da hipoteca, também figura no polo passivo da demanda de origem. Portanto, também foi condenado na obrigação de fazer. Ademais, não se pode ignorar que a obrigação é solidária, revelando-se, ao menos em cognição não exauriente, irretocável a decisão agravada, pois, como se sabe, em uma obrigação solidária, ambos podem ser responsabilizados. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator